Tribunal: TJPA
Processo: 0012963-94.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012963-94.2016.8.14.0040

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO MAURICIO PIRES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.

EXPEDIÇÃO DE CNH.
DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00 ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I- Caso em exame

1- Apelação interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA contra sentença que o condenou a expedir e entregar Carteira Nacional de Habilitação ao Apelado e, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

II- Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a sentença, que julgou procedente a ação, diante da alegação de ilegitimidade passiva do Apelante e, de não comprovação do dano moral.

III- Razões de decidir

3-
Preliminar de
ilegitimidade passiva
. Nos termos do art. 5º, I, da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN
, alterada pela Resolução nº 844/2021, cabe à autoridade do trânsito da circunscrição onde registrada a CNH do condutor, a realização dos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão e de cassação do direito de dirigir.

4-
Com efeito, registrada no Estado do Pará a habilitação do Apelado, competente o DETRAN-PA para promover os processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do direito de dirigir, mesmo decorrentes de infrações cometidas em outro Estado da Federação.
Preliminar Rejeitada.

5-
Mérito.

D
ano moral.
R
estou comprovada a conduta omissiva do
DETRAN-PA
consistente na recusa e demora na entrega da Carteira Nacional de Habilitação-CNH por lapso temporal superior a 2 anos após o ajuizamento da ação (Id
2473661 - Pág. 7) e superior a 3 anos após a conclusão do curso de reciclagem efetuado pelo Apelado para a renovação da habilitação
, mesmo tendo o Autor preenchido os requisitos necessários para a emissão do documento, bem como, que a medida somente foi efetivada após determinação judicial nos presentes autos.

6-Apesar do cumprimento da obrigação de efetivar o curso de reciclagem e a realização da prova para a obtenção da CNH, o documento não foi devidamente providenciado pelo órgão, que, por sua vez, não comprovou qualquer justificativa que trouxesse óbice à sua emissão, de forma que resta reconhecida a omissão do órgão.

7-Assim, diante da omissão desarrazoada atribuída ao Apelante, é notório que a situação gerada ocasionou abalo de ordem moral ao Apelado, uma vez que de forma injustificada e por longo período, se viu privado do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir veículo automotor.

8-Em relação ao valor da indenização, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo Juízo mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo levando-se em consideração o tempo despendido para o Apelado obtivesse a expedição e entrega da CNH, qual seja de cerca de mais 3 anos após a realização do curso de reciclagem.

IV- Dispositivo

9- Recurso conhecido e desprovido.

______________________

Dispositivo relevante citado:
CONTRAN,
Resolução nº 723/2018, art. 7º, §1º E ART. 5º, I;
CONTRAN,
Resolução nº 844/2021

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS - Agravo de Instrumento: 71007768898 PORTO ALEGRE, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 23/08/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018; TJPA, 2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24/07/2017, publicado em 21/08/2017; TJPA, 2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, publicado em 2018-02-05;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009128-62.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

17ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 de junho de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA
contra
ANTONIO MAURÍCIO PIRES DE MORAES
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo nº 0012963-94.2016.8.14.0040), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de: 1.' Confirmar os efeitos da tutela anteriormente concedida, uma vez que presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC e determinar que o DETRAN/PA EXPEÇA E ENTREGUE AO AUTOR SUA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, sendo esta limitada ao período de 15 (quinze) dias, a ser direcionada ao Diretor do Detran/PA- Departamento Estadual do Trânsito do Estado do Pará, sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência. 2. Condenar o DETRAN/PA a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido pelo INCP, desde a prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a ser pago em 15 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa de 10% em caso de descumprimento. 3. Condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação acima, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo com base no artigo 487, inciso I do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN/PA sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que o bloqueio que impede a emissão de Carteira Nacional de Habilitação-CNH do Apelado fora inserido por outro ente executivo de trânsito, especificamente no Estado do Piauí (DETRAN/PI).

Afirma a impossibilidade material de cumprimento da decisão por ausência de ingerência no sistema nacional de trânsito e que a decisão ignora a completa ausência de nexo causal entre o suposto prejuízo e a conduta administrativa do Apelante, bem como, que o dano moral não fora comprovado, insurgindo-se, ainda, contra o valor arbitrado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar a sentença, que determinou ao Apelante a expedição e entrega da Carteira Nacional de Habilitação-CNH ao Apelado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária e, que condenou ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, diante da alegação de ilegitimidade passiva do Apelante e, de não comprovação do dano moral.

Apesar de o Recorrente suscitar sua ilegitimidade passiva, tem-se que nos termos do art. 5º, I, da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN
, alterada pela Resolução nº 844/2021, cabe à autoridade do trânsito da circunscrição onde registrada a CNH do condutor, a realização dos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão e de cassação do direito de dirigir
, senão vejamos:

Art. 5º As penalidades de que trata esta Resolução serão aplicadas pelas seguintes autoridades de trânsito, em processo administrativo, assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal:

I - no caso de suspensão do direito de dirigir em decorrência do acúmulo de pontos, pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do documento de habilitação;

II - no caso de suspensão do direito de dirigir em decorrência do cometimento de infração para a qual esteja prevista, de forma específica no CTB, a penalidade de suspensão do direito de dirigir:

a) para infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do documento de habilitação;

b) para infrações cometidas a partir de 12 de abril de 2021, pelo órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa;

III - no caso de suspensão do direito de dirigir decorrente de resultado positivo no exame toxicológico periódico previsto no § 2º do art. 148-A do CTB realizado por condutor habilitado nas categorias C, D ou E, pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do documento de habilitação." (NR)

Com efeito, registrada no Estado do Pará a habilitação do Apelado, competente o DETRAN-PA para promover os processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do direito de dirigir, mesmo decorrentes de infrações cometidas em outro Estado da Federação.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN-RS. INFRAÇÃO COMETIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA OS PROCESSOS DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC/2015.
No caso em análise, nos termos do art . 2º da Resolução nº 182/2005 do CONTRAN, cabe à autoridade do trânsito da circunscrição onde registrada a CNH do condutor a realização dos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão e de cassação do direito de dirigir. Logo, registrada no Estado do Rio Grande do Sul a habilitação do condutor infrator, competente o DETRAN-RS para promover os processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do direito de dirigir, mesmo decorrentes de infrações cometidas em outro estado da federação
. Requisitos para a concessão da tutela de urgência ausentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento, Nº 71007768898, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 23-08-2018)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 71007768898 PORTO ALEGRE, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 23/08/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018 - grifei)

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade na forma suscitada pelo Apelante.

Ainda sobre o ponto, os precedentes deste E. Tribunal, abaixo transcritos, corroboram o entendimento da existência de legitimidade passiva do DETRAN-PA para a causa, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA.
ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada.
2. O Departamento de Trânsito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.
3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(TJPA, 2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24/07/2017, publicado em 21/08/2017 - grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas
; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no § 2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (TJPA, 2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, publicado em 2018-02-05 - grifei).

Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão, havendo atribuições do DETRAN dentro de sua esfera de competências, não há como ser acolhida a alegação de ilegitimidade passiva.
Desta forma,
rejeito a preliminar.

No mérito, a insurgência do Apelante refere-se à condenação em dano moral arbitrado pelo Juízo de primeira instância em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, r
estou comprovada a conduta omissiva do DETRAN-PA consistente na recusa e demora na entrega da Carteira Nacional de Habilitação-CNH por lapso temporal superior a 2 anos após o ajuizamento da ação (Id
2473661 - Pág. 7) e superior a 3 anos após a conclusão do curso de reciclagem efetuado pelo Apelado para a renovação da habilitação
, mesmo tendo o Autor preenchido os requisitos necessários para a emissão do documento, bem como, que a medida somente foi efetivada após determinação judicial nos presentes autos.

Registra-se que nos termos do art. 7º, §1º da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, o
s órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito-SNT que aplicam a penalidade de multa deverão comunicar, exclusivamente por meio do lançamento no Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF), aos órgãos executivos de trânsito de registro do documento de habilitação, a pontuação correspondente, após o encerramento da instância administrativa da infração.

A seu turno, observa-se o DETRAN-PA não trouxe aos autos comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo apresentado os motivos e ou processo administrativo que tenha dado causa ao cancelamento ou suspensão da CNH do Apelado, não havendo comprovação de que
as expedições anteriores da CNH tenham ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade de infração
, no qual tenha havido a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem
como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Dos autos, observa-se que o último processo de renovação se deu sem qualquer indicação de bloqueio da CNH, perante o Estado do Pará no ano de 2010, já tendo ocorrido diversas renovações anteriores. Verifica-se, ainda dos autos, e-mail enviado por servidor do DETRAN-PA em que consta a tela de consulta ao histórico de bloqueio e que havia se operado a cassação da CNH em 13.06.2000, e-mail esse (Id
2473633 - Pág. 7)
em que consta que para o desbloqueio do documento deveria o condutor realizar o curso de reciclagem e realizar a prova, obrigações estas que foram cumpridas pelo Apelado (Id
2473634 - Pág. 4 a 2473635 - Pág. 5).

Desta forma, apesar do cumprimento da obrigação de efetivar o curso de reciclagem e a realização da prova para a obtenção da CNH, o documento não foi devidamente providenciado pelo órgão, que, por sua vez, não comprovou qualquer justificativa que trouxesse óbice à sua emissão, de forma que resta reconhecida a omissão do órgão.

Assim, diante da omissão desarrazoada atribuída ao Apelante, é notório que a situação gerada ocasionou abalo de ordem moral ao Apelado, uma vez que de forma injustificada e por longo período, se viu privado do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir veículo automotor.

Em relação ao valor da indenização, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo Juízo mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo levando-se em consideração o tempo despendido para o Apelado obtivesse a expedição e entrega da CNH, qual seja de mais de cerca de 3 anos após a realização do curso de reciclagem.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DA CNH. MEDIDA QUE SOMENTE FOI CUMPRIDA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 10.000,00 FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO À EXTENSÃO DO DANO E GRAU DE CULPA DECORRENTE DA DEMORA POR PRAZO SUPERIOR A 1 ANO E 5

MESES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1- A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada ao recebimento de indenização por dano moral decorrente do atraso injustificado na emissão da CNH.

2- Sendo o réu o Ente Estatal,
é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3-
Restou comprovada a conduta omissiva do DETRAN-PA consistente na demora na entrega da CNH por lapso temporal superior a 1 ano e 5 meses, mesmo tendo a autoria preenchido os requisitos necessários para a emissão do documento, bem como que a medida somente foi efetivada após determinação judicial nos presentes autos
.

4-
Diante da omissão desarrazoada atribuída ao apelante, é notório que a situação gerada ocasionou abalo de ordem moral à apelada, uma vez que de forma injustificada e por longo período, se viu privada do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir veículo automotor, sendo cabível o pleito de indenização por danos morais.

5-O valor da indenização por danos morais em decorrência do atraso injustificado na emissão da CNH da Autora, não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, grau de culpa e extensão do dano decorrente do atraso superior a 1 ano e 5 meses, devendo ser mantido quantum indenizatório fixado.

6- Apelação conhecida e não provida.

7. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009128-62.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022 - grifei)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025